Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO DEMANDANTE. OMISSÃO OCORRÊCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO DEMANDADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. DESPROVIMENTO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os embargos interpostos pelo demandante versam a respeito da omissão alusiva à inversão do ônus de sucumbência, pois a Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso interposto, tendo julgado o pedido procedente. Assim, deve haver a condenação do demandado ao pagamento dos honorários de advogado.
3. De outro modo, os embargos de declaração interpostos pela instituição financeira consistem, em verdade, na pretensão de reexame da controvérsia, diante da discordância a respeito das razões que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido. 4. Assim, devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. Convém ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas deve deliberar a respeito das questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem.
6. Embargos interpostos pelo demandante conhecidos e providos. Recurso manejado pelo demandado conhecido e desprovido.